Tribunal: CARF
Processo: 19515.000058/2006-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000058/2006-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.017 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
JORGE HACHIYA SAEKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊ-LEÃO.
SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar a exgência da multa isolada pela falta de
recolhimento do carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000058/2006-85
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.017 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000058/2006-85

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 245/252 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte a
impugnação e manteve o crédito tributário em parte, referente ao lançamento de Imposto de
Renda da Pessoa Física, ano-calendário 2001, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração no valor de R$ 437.247,77, expedido após ação de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias do contribuinte acima
identificado, referente ao ano-calendário de 2001, em que foram apuradas as seguintes
infrações, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 164/171:
a) Omissão de rendimentos oriundos de fonte no exterior, no mês de outubro/2001, que
deixaram de ser declarados pelo contribuinte, conforme contratos de câmbio fornecidos
pelo mesmo (fls. 131/134 e 153/156);
b) Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários cuja origem não foi
comprovada mediante documentação hábil e idônea;
c) Falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
2. Cientificado em 27.01.2006 (AR fl. 184) o interessado apresentou, tempestivamente,
em 02.03.2006, impugnação na qual:
a) Alega que dentro da parte dos valores depositados junto ao Bank of Boston cuja
Fiscalização considerou como sem origem comprovada, encontram-se todos os
pagamentos efetuados pela sociedade SAEKI ADVOGADOS, de onde o Impugnante é
sócio e representante legal, sendo a principal fonte pagadora do mesmo, incluindo pro-
labore, distribuição de lucros e empréstimos. Apresenta planilha (fl. 190) em que
procura demonstrar tais depósitos, no total de R$ 2.539,01, tendo sido apresentado
Informe Anual de Rendimentos emitido pela fonte pagadora, no total (bruto) de R$
10.800,00, não considerado pela Fiscalização;
b) Apresenta planilha (fls. 191/192) onde discrimina depósitos referentes a empréstimos
liberados pela mesma sociedade, no total de R$ 311.090,86, parte dos quais foi
liquidada durante o ano, restando um saldo no final do ano, de R$ 258.491,25, tendo
sido o valor devidamente declarado pelo Impugnante em sua Declaração de Ajuste
Anual, como uma dívida de R$ 260.000,00 em 31/12/2001;
c) Acrescenta que tais "valores são os declarados pelo Impugnante", tendo sido
"apresentada declaração firmada pelo mesmo, na qualidade de representante legal da
sociedade, bem como pela contadora responsável, tendo sido o documento totalmente
desconsiderado pela Fiscalização, desmotivadamente";
d) Aduz haver comprovado "a origem dos depósitos relacionados sob a rubrica
Distribuição de Lucros da Saeki Advogados, no montante total líquido de RS
173.649,07, bem como Informe de Rendimentos fornecido pela Fonte Pagadora, que
apresenta o total de R$ 260.156,86, novamente desconsiderado pela Fiscalização sem
razão alguma". Apresenta planilha nas fls. 192/193;
e) Reclama do fato da Fiscalização haver solicitado cópia da DIPJ da sociedade, uma
vez que tal documento já consta dos sistemas do órgão, anexando a referida cópia e de
demonstrativo da conta contábil relativa aos empréstimos tomados pelo Impugnante
junto à sociedade e pagamentos de distribuição de lucros;
f)"Não se conforma o Impugnante, assim, que os lançamentos contidos em seus extratos
bancários de MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA — que não correspondem a auferimento
de rendimentos, sujeitos a incidência de Imposto de Renda — sejam considerados como
renda e os documentos apresentados não tenham recebido credito algum";
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.017 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000058/2006-85

g) "Com referência aos contratos de câmbio também considerados pela Fiscalização
como rendimentos omitidos, o Impugnante já informou tratar-se de mero reembolso de
despesas incorridas na prestação de serviços, valores esses, portanto, não sujeitos à
incidência do Imposto de Renda, por não se configurarem como rendimentos";
h) No que diz respeito à multa isolada do carnê-leão, entende que considerando o fato
dos rendimentos haverem sido incluídos na sua declaração e submetidos à tributação
"não houve qualquer prejuízo aos cofres públicos, não cabendo, assim, a imputação de
multa em montante claramente confiscatório". Além disso, os valores declarados no
ajuste comprovam que o recolhimento do carnê-leão é exigência indevida "uma vez que
saldo de imposto apagar do Impugnante foi de apenas R$ 9.043,63, ou seja, muito
inferior ao que seria recolhido como antecipação de imposto não devido";
i) Requer o cancelamento do Auto, concluindo haver ficado comprovado que os valores
declarados abaixo relacionados, no total de R$ 813.009,56, são perfeitamente
compatíveis com o total de depósitos efetuados em suas duas contas correntes bancárias,
no total de R$ 794.317,93, quais sejam, Bankboston (total de depósitos em 2001, de R$
782.944,15) e Bradesco (total de depósitos de R$ 11.373,78):
"a. R$ 35.075,53 a título de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas;
b. R$ 51.082,25 a título de rendimentos tributáveis recebidos do exterior;
c. R$ 261.262,00 a título de rendimentos isentos e não tributáveis;
d. R$ 320.160,11 a título de valores recebidos em empréstimo, parcialmente liquidados
durante o ano, restando um saldo a pagar de R$ 258.491,25 em 31/12/2001;
e. R$ 95.429,67 a título de empréstimos tomados junto ao Bankboston, parcialmente
liquidados durante o ano; e RS 50.000,00 a título de recebimento de empréstimo
concedido no ano anterior, conforme informado na Declaração de Ajuste Anual;"
j) Solicita ainda que, caso seja entendido que tais valores não estão devidamente
comprovados, sejam feitas diligências para conferência dos valores impugnados pela
Fiscalização e apuração exata de tais valores, "de forma a possibilitar ao Impugnante
apresentar sua competente defesa, uma vez que a negativa geral levantada pela
Fiscalização, desconsiderando documentos apresentados, pode configurar cerceamento
de defesa, caracterizadores da NULIDADE DO PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO".
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 245):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996. autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO.
Apurando-se omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do Carnê- Leão, é
pertinente a multa exigida sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, que
será cobrada isoladamente, independentemente a multa proporcional ao imposto
lançado.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. REDUÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA.
Com a edição da Lei n° 11.488, de 2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei n°
9.430, de 1996, a multa isolada aplicada sobre o valor não recolhido de Carnê-Leão foi
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.017 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000058/2006-85

reduzida para cinqüenta por cento, devendo ser aplicada a fato pretérito ainda não
definitivamente jul2ado. na forma do artigo 106, inciso II. alínea "c" do CTN.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
1NCONSTITUCIONALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade
e de legalidade até decisão cm contrário do Poder Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente temos:
22. No caso concreto, a penalidade aplicada à época do lançamento era
mais severa que a vigente na data deste julgamento, razão pela qual caberá a redução da
multa isolada aplicada sobre os valores não recolhidos de IRPF do Carnê-Leão de 75%
(setenta e cinco por cento) para 50% (cinqüenta por cento), conforme Tabela abaixo:

Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 06/12/2012 (fl. 259)
e apresentou recurso voluntário de fls. 265/270 em que trouxe alguns documentos nesta fase a
fim de tentar justificar a origem dos depósitos bancários de origem não comprovada.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada.
A recorrente foi autuada por omissão de receita ou rendimento, nos termos nos termos
do disposto no artigo 42 e parágrafos da Lei no 9.430/96.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.017 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000058/2006-85

Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4° da Lei n°9.481, de 13/08/1997)."
Os arts. 1o a 3o, e §§, da Lei n° 7.713/1.988, dispõem sobre a tributação de
rendimentos, nos seguintes termos:
"Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4° A tributação independe da denominarão dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título."
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.017 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000058/2006-85

produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado de
prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Sendo assim, diante da carência de prova a comprovar de forma cabal que não
houve omissão de rendimentos, deve ser mantida a cobrança referente aos presentes autos.
Apesar de trazer documentos produzidos pela empresa da qual é sócio (particular),
em que demonstrariam ordens de pagamento a serem feitas para o recorrente, não trouxe
documentos dos bancos a fim de comprovar efetivamente a transferência dos valores. Na
realidade, o recorrente deveria fazer o cotejo entre os valores que queria demonstrar e os valores
constantes na planilha (fls. 165/167) e os extratos bancários juntados (fls. 334/394)
Além disso, o recorrente deveria juntar a tradução do documento constante à fl.
395/398. Por outro lado, pode-se inferir que o valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais)
deveriam ter sido depositados na conta do recorrente e não se verifica o ingresso deste valor na
conta corrente, o que não pode ser considerado como documento hábil e idôneo.
Diante da carência de provas, não há o que prover.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.017 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000058/2006-85

Multa isolada
Inicialmente, merece destaque o fato de que o recorrente não havia efetuado o
devido recolhimento mensal do carnê-leão relativamente aos rendimentos e, portanto, no
presente auto de infração foi efetuado o lançamento da multa isolada, nos termos do artigo 44 da
Lei n° 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n°11.488, de 15 de junho de 2007)
II
(.)
- de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei n°11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8° da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de
Por outro lado, deve ser aplicado o disposto na Súmula CARF no 147:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Sendo assim, dou provimento ao recurso para excluir a multa isolada decorrente
da falta do recolhimento do carnê-leão.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para excluir a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital